Tribunal: STF
Processo: RE 1416911
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA. FGTS. AÇÃO ANULATÓRIA. MUNICÍPIO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR PRAZO DETERMINADO. ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    É indevida a exigência de FGTS por município que contrata pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme o inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, observadas as hipóteses e situações especificadas em lei municipal.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso III; 37, incisos II, V e § 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ora, conforme consta dos autos, o Município de Apiúna possui, desde 1998, legislação própria disciplinando e autorizando as contratações temporárias para atender a necessidade de excepcional interesse público, dentro da sua competência conferida pela Constituição (art. 30, I c/c art. 61, § 1º, II, "c"). Confira-se a redação dos arts. 1º e 2º, da Lei Municipal nº 2.045, de 1998 (evento 1, INIC1, fl. 06):



    [...]



    Mais especificamente quanto ao período autuado, sobreveio a Lei Complementar Municipal nº 121, de 2012, também dispondo sobre a contratação de pessoal por tempo determinado pelo Município autor. Os artigos1º e 2º desta Lei estabelecem o seguinte (evento 1, OUT7, fls. 06/16):



    [...]



    Daí decorre que não há ilicitude em contratações por tempo determinado, desde que feitas de acordo com a legislação municipal de regência. Contudo, a fiscalização do trabalho não apurou que as contratações temporárias tenham sido feitas em desacordo com as referidas leis municipais, limitando-se a afirmar que nem sequer poderiam ter sido feitas, a pretexto de que serviriam a funções típicas e permanentes do município. Tal posicionamento está em manifesto desacordo com o espírito da Constituição Federal (art. 37, IX).



    Mais que isso, o posicionamento adotado pela fiscalização do trabalho vai de encontro a este fundamental princípio do direito administrativo, o princípio da continuidade do serviço público [...].



    Assim, por ausência de causa válida, a NDFC nº 200.413.031, ora impugnada, deve ser declarada nula.Enfim, não se mostra correta a argumentação utilizada pelo juiz da causa para assentar a legalidade da exigência do FGTS, no caso concreto. Primeiro, porque a fiscalização do trabalho lavrou a NDFC nº 200.413.031, com fundamento explícito no art. 19-A da Lei nº 8.036, de 1990, o qual, como acima demonstrado, não incide aqui. Segundo, porque o sujeito passivo da contribuição ao FGTS é (a) o empregador ou (b) aquele que, regido por lei especial, encontrar-se nessa condição ou figurar como fornecedor ou tomador de mão-de-obra, conforme evidencia o §1º do art. 15 da Lei nº 8.036, de 1990, o que não é a situação de município que contrata temporariamente prestador de serviço, com base no inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, nas hipóteses e condições estabelecidas na lei municipal, mediante contrato administrativo, e não mediante contrato de emprego (CLT, art. 442).



    Em conclusão, impõe-se acolher a remessa necessária para julgar procedente a demanda e desconstituir a NDFC nº 200.413.031, ora impugnada.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente